Tribunal: TJMT
Processo: 1010363-75.2023.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010363-75.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[S. R. PECAS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 01.044.140/0001-24 (APELADO), JOAO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS GRASSANO - CPF: 005.178.359-24 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL DE TELEFONIA FIXA INOPERANTE. PESSOA JURÍDICA COMO CONSUMIDORA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DAS ASTREINTES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por S. R. Peças Agrícolas Ltda. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação de serviço de telefonia fixa contratada, manteve a tutela antecipada deferida, fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e condenou ao pagamento de multa por descumprimento no valor de R$ 9.000,00. A parte ré alegou, em apelação, inaplicabilidade do CDC, inexistência de dano moral indenizável e desproporcionalidade da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes, considerando a autora pessoa jurídica; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de telefonia que justifique a indenização por danos morais; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de multa cominatória (astreintes) é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria finalista mitigada admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas que, embora utilizem o serviço em sua atividade empresarial, demonstram vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

4. A autora figura como destinatária final do serviço de telefonia, que não é revendido nem incorporado a produto final, restando configurada sua condição de consumidora na forma do art. 2º do CDC.

5. A empresa ré não comprovou a efetiva prestação do serviço no período alegado, limitando-se a juntar documentos unilaterais desprovidos de chancela externa ou possibilidade de verificação autônoma.

6. A inoperância das linhas telefônicas por período prolongado comprometeu a atividade empresarial da autora, justificando o reconhecimento de dano moral indenizável, diante da falha na prestação de serviço essencial.

7. A fixação de astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, o valor de R$ 9.000,00 revelou-se excessivo diante da ausência de resistência contumaz ao cumprimento da obrigação, impondo-se sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica na relação contratual.

2. A falha na prestação de serviço essencial, ainda que voltado à atividade empresarial, enseja indenização por danos morais quando compromete a atividade profissional da contratante.

3. A multa cominatória deve ser reduzida quando o seu valor se mostrar excessivo em relação à finalidade coercitiva da medida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A
contra sentença proferida na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Danos Morais com Pedido Liminar de Tutela Provisória de Urgência” ajuizada pela parte recorrida
S. R. PECAS AGRICOLAS LTDA
, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

233689188 - ID de origem 142442157), posteriormente integrada em sede de Recurso de Embargos de Declaração (ID. 233689199),

julgou procedentes os pedidos iniciais,
ratificou a tutela antecipada e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com juros legais desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Condenou a requerida também ao pagamento da multa diária de R$ 300,00 fixada liminarmente, totalizando R$ 9.000,00 pelo descumprimento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante em suas razões
(ID.

233689200 - ID de origem 163020688) sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, por se tratar de contratação de serviços utilizados como insumo na atividade empresarial da autora, o que afastaria a condição de destinatária final.

Impugna a inversão do ônus da prova e a condenação ao pagamento de multa cominatória no valor de R$ 9.000,00, alegando desproporcionalidade, e afirmando que o objetivo da multa é assegurar um direito juridicamente protegido, sendo certo que, nesse panorama, deve ser ela aplicada de forma moderada.

Defende, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de comprovação de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica autora, e argumenta que os supostos prejuízos não ultrapassam o mero aborrecimento. Requer, ao final, a reforma total da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução das condenações impostas.

Contrarrazões sob ID. 233689204 - ID de origem 165787662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por S. R. Peças Agrícolas Ltda. em face de Telefônica Brasil S.A.

Na petição inicial, a parte autora afirmou que, após migrar suas linhas telefônicas da Oi S.A. para a requerida, com promessa de portabilidade rápida, ficou com quatro linhas fixas inoperantes por longo período, situação ainda vigente ao ajuizar a ação. Requereu liminar para restabelecimento do serviço e, no mérito, a confirmação da obrigação de fazer e indenização por danos morais. A tutela foi deferida.

A ré, em contestação, alegou ausência de falha na prestação do serviço, afirmando que a estabilização das linhas ocorreu na mesma data da portabilidade (12/06/2023), e negou a existência de dano moral, sustentando a disponibilidade de outros meios de comunicação. A autora impugnou as alegações, reiterando integralmente os termos da petição inicial.

O magistrado de 1º grau reconheceu a relação de consumo, manteve a inversão do ônus da prova, cabendo à ré comprovar a prestação adequada do serviço. Contudo, concluiu que os documentos apresentados eram insuficientes. Sem prova técnica que demonstrasse o funcionamento regular das linhas, restou caracterizada a falha na prestação de serviço essencial à atividade da autora, justificando a indenização por danos morais.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação, fundamentando sua tese na alegação que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor por ser a autora pessoa jurídica que explora atividade econômica. Contesta a inversão do ônus da prova e a multa de R$ 9.000,00, por considerá-la desproporcional. Sustenta a inexistência de dano moral.

Nesse contexto, essencialidade do serviço de telefonia não afeta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 2º do referido Código é claro ao comtemplar expressamente a possibilidade de a pessoa jurídica figurar como consumidora, desde que atendido àqueles requisitos.

No presente caso, é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria finalista mitigada, amplamente acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que a autora seja pessoa jurídica e utilize as linhas telefônicas contratadas no exercício de sua atividade empresarial, tal fato, por si só, não afasta sua condição de consumidora quando demonstrada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em face da fornecedora do serviço.

Ademais, o serviço contratado, ainda que funcional à atividade da autora, não afasta sua condição de destinatária final na medida em que não é objeto de revenda nem incorporado ao produto final oferecido ao mercado. Portanto, presentes os requisitos da vulnerabilidade e da destinação final do serviço no contexto do exercício da atividade empresarial, impõe-se a aplicação das normas protetivas do CDC.

A teoria finalista mitigada admite a incidência da legislação consumerista a pessoas jurídicas quando estas se encontram em posição de desigualdade material na relação contratual, sendo certo que, no caso dos autos, restou evidenciada a hipossuficiência da autora em relação à prestadora de serviços de telefonia.

Dessa forma:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE NO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR CONTRA EMPRESA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC. 3. No caso dos autos, porque reconhecida a vulnerabilidade da autora na relação jurídica estabelecida entre as partes, é competente o Juízo Suscitado para processar e julgar a ação. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no CC: 146868 ES 2016/0138635-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/03/2017).

A controvérsia devolvida a esta instância gravita em torno da alegada falha na prestação de serviço de telefonia, consubstanciada na inoperância das linhas contratadas, circunstância que, segundo a parte autora, comprometeu de modo sensível o regular exercício de sua atividade empresarial.

Adentrando ao mérito
, verifica-se, a partir da instrução probatória, que a requerida não logra êxito em se desonerar do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 14, §3º, do CDC. A prova coligida revela ausência de prestação de serviço decorrente da inoperância das linhas migradas e contratadas, situação não desconstituída de modo eficaz pela ré.

A mera juntada de extratos unilaterais, extraídos de seu sistema interno, desprovidos de qualquer chancela externa ou possibilidade de auditoria cruzada, revela-se insuficiente para infirmar a narrativa fática trazida pela demandante.

A unilateralidade desses documentos, conquanto ostentem aparência formal de controle técnico, não possui aptidão para comprovar a efetiva prestação do serviço diante da ausência de elementos verificáveis que corroborem a funcionalidade regular das linhas no período controvertido.

Os autos demonstram prejuízo à atividade da autora, cuja operação depende do funcionamento das linhas telefônicas. A ausência de sinal impediu o contato de terceiros, comprometendo o atendimento e a prestação de serviços, o que resultou no descumprimento de sua função profissional, configurando dano moral indenizável.

Desse modo, subsiste inconteste a falha na prestação do serviço essencial contratado, o que enseja a responsabilização objetiva da prestadora, nos moldes do art. 14, caput, do CDC, não havendo excludente de responsabilidade a amparar a tese defensiva.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010938-84.2019.8.11. 0003 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA –INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – RECURSO PROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O posicionamento do CDC que determina a inversão do ônus da prova é aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT 10109388420198110003 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022) (g.n).

Por sua vez, a insurgência recursal contra o montante arbitrado a título de astreintes
, fixado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), cuja redução postula o recorrente, sob o argumento de que tal valor extrapola a função coercitiva da medida.

A multa cominatória, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, ostenta natureza eminentemente instrumental, voltada a compelir a parte ao cumprimento específico de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, sendo inadmissível sua transmutação em penalidade de caráter indenizatório ou retributivo.

A finalidade precípua da astreinte não é o seu adimplemento em si, mas o estímulo à adimplência da obrigação imposta, por meio da pressão patrimonial. Assim, a imposição dessa medida tem por escopo garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a observância do comando judicial, incidindo somente na hipótese de inércia injustificada da parte destinatária da ordem.

Nesse viés, a manutenção de valor elevado e desproporcional a título de astreintes, sobretudo quando já cumprida a obrigação ou quando não há demonstração de resistência contumaz e dolosa, implica desvirtuamento de sua natureza jurídica.

No caso dos autos, o montante de R$ 9.000,00 revela-se superior ao necessário para o fim coercitivo a que se propõe, em especial diante da ausência de elementos que indiquem resistência injustificada, reiteração no descumprimento ou qualquer comportamento que denote desídia reiterada.

Portanto, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito, impõe-se a minoração do quantum fixado, resguardando-se, ainda assim, a força persuasiva do comando judicial.

Este sodalício coaduna:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante
(art. 537, § 1º, I, do CPC). (TJMT . Ap 67800/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 25.10.2017, Publicado em 08.11 .2017). (TJ-MT 10223525420208110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2021) (g.n).

É cediço que a multa diária deve ser reduzida quando se tornar exorbitante ou manifestamente excessiva, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por derradeiro, cumpre examinar o valor arbitrado a título de danos morais
, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência de descumprimento da medida liminar, consubstanciada na ausência de sinal por período relevante.

A interrupção injustificada da prestação, em se tratando de atividade essencial e continuada, compromete não apenas o uso ordinário do serviço, mas também a confiabilidade da pessoa jurídica junto a seus clientes, atingindo sua imagem perante terceiros de forma objetiva e verificável.

Nesse viés, o montante fixado revela-se adequado, proporcional à gravidade da conduta, à extensão do prejuízo suportado e ao caráter pedagógico da condenação, respeitando os parâmetros da razoabilidade e evitando tanto o simbólico quanto o excessivo. Não se vislumbra, pois, qualquer descompasso entre o valor arbitrado e os contornos fáticos do caso, devendo a quantia ser mantida tal como estabelecida na origem.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
, somente para reduzir o valor atinente as astreintes para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025